Tribunal: CARF
Processo: 11234.720292/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720292/2021-14
ACÓRDÃO
9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Comprovada a conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento, por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador do
tributo, caracteriza-se a sonegação, portanto cabível a aplicação da multa
de ofício qualificada, no percentual de 150%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por voto de qualidade, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (substituto convocado) e Marcos Roberto da Silva, que
negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
481/498) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 502/507) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 5/10/2023, pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, que deu provimento
ao recurso voluntário para afastar a qualificadora e agravante da multa, reduzindo-a a 75%,
consubstanciada no Acórdão no 2202-010.393 (e-fls. 469/478), o qual, no ponto para rediscussão,
tratou da matéria (i) “qualificação da multa”, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo
no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
APURAÇÃO DE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
O crédito previdenciário é apurado por aferição indireta quando da apresentação
deficiente de documentos ou informações solicitados pela fiscalização. Não tendo
sido apresentado, durante o procedimento inquisitório de fiscalização,
documentos hábeis e idôneos aptos a permitir o cálculo das contribuições
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
3
previdenciárias, é permitido à Autoridade Fiscal, nos termos do parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei no 8.212, de 1991, a aferição indireta das contribuições devidas.
MULTA QUALIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No 14.
Não caracterizada a ação ou omissão dolosa que leve à sonegação e/ou fraude, a
multa de ofício deve ser aplicada no percentual de 75%. A simples apuração de
omissão fatos geradores de contribuição previdenciária em GFIP por si só não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. ARBITRAMENTO. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF no 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
lançamento.
FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS OU RENDIMENTOS.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no
133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a qualificadora e agravante da multa,
reduzindo-a a 75%, vencida a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira que
dava provimento parcial em menor extensão.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
consubstanciada no Acórdão no 9303-004.317, Processo no 10680.100282/2005-17 (ementa na
íntegra, e-fl. 488), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (1)
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/12/2001
(...)
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA.
Nos termos da jurisprudência majoritária do CARF, a prática reiterada de infrações
à legislação tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de fraudar a
aplicação da legislação tributária e lesar o Fisco, ensejando a aplicação da multa
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
4
de ofício na forma qualificada, tal como ocorre com aquele que apura valores de
receita em seus livros fiscais e contábeis e nada declara.

Também, indicou-se como paradigma decisão da 3a Tuma da CSRF, consubstanciada
no Acórdão no 9303-008.668, Processo no 13502.720251/2014-17 (ementa na íntegra, e-fls.
489/490), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DECLARAÇÃO REITERADA DE VALORES A MENOR EM DCTF. QUALIFICAÇÃO DA
MULTA DE OFÍCIO.
Uma empresa que, conhecendo dos valores corretos muitos deles também não
constantes de sua escrituração fiscal, simplesmente declara a menor, em todos os
meses do ano, justamente os que sabe lhe serão cobrados sem a necessidade de
fiscalização/lançamento de ofício (sujeito ao prazo decadencial), por constituir a
DCTF confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para inscrição na Dívida
Ativa da União, à evidência, pratica a conduta dolosa tipificada como sonegação
(art. 71 da Lei no 4.502/64), ensejando a qualificação da multa de ofício, para
150%, conforme § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 409/424), após notificado em 21/6/2021, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 20/34).
Consta que a multa de ofício qualificada foi aplicada por ter entendido a autoridade
lançadora que o contribuinte atuou de forma a ocultar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, no que se refere à cota patronal da contribuição previdenciária descrita no art.
22 da Lei no 8.212, quando tinha a obrigação legal de informar em GFIP a totalidade da
remuneração dos trabalhadores a seu serviço. Não obstante, o Município contribuinte não
declarou qualquer contribuinte individual em GFIP no ano de 2016, embora em seu Balanço de
Despesas Orçamentárias, entregue à Secretaria do Tesouro Nacional, tenha informado R$
5.018.613,74 a título de pagamento para contribuintes individuais em razão de serviços prestados.
Consta, ainda, que o Município, no que tange aos segurados empregados, declarou
em GFIP uma base de cálculo para o ano de 2016 no valor de R$ 211.258.911,28, ao passo que em
seu Balanço de Despesas Orçamentárias informou uma remuneração total paga a estes
trabalhadores no valor de R$ 250.338.912,33, o que permite apurar uma base de cálculo total
omitida em GFIP, no ano de 2016, no montante de R$ 39.080.001,05, o que foi constatado por
aferição indireta.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
5
Concluiu a autoridade lançadora que o Município, no ano de 2016, omitiu, de forma
reiterada, em GFIP, todos os contribuintes individuais a seu serviço, bem como uma parcela
significativa dos seus segurados empregados, o que afastaria alegação de que a omissão teria
decorrido de mero erro de fato, caracterizando evidente intuito de reduzir o montante dos
tributos devidos, mediante a ocultação do fato gerador. A conduta estaria tipificada no inciso I do
art. 71 da Lei no 4.502.
O contribuinte rechaça a acusação fiscal de sonegação.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 104-007.533 – 7a TURMA DA DRJ04 (e-fls. 430/439),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 445/461),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Também, houve interposição de recurso especial do contribuinte (e-fls. 514/525),
porém não foi admitido (e-fls. 536/541).
Não houve interposição de agravo.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a multa qualificada.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
6
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “qualificação da multa”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois deve prevalecer o entendimento dos acórdãos paradigmas, sendo caso
de aplicação de multa qualificada. Considera que a conduta foi reiterada e caracteriza sonegação.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões, apesar de intimação (e-fls. 510/511).

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação, primeiramente, analisando o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF no 2202-010.393, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com os seus
respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Qualificação da multa”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9303-004.317
(i) Paradigma (2): Acórdão 9303-008.668

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
7
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedentes previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto
em plenitude como integrativo (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria
na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2.o do
art. 37 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Outrossim, observo o atendimento dos requisitos regimentais.
Em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada, conforme bem
destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos-jurídicos estão no âmbito de fiscalização no qual se auditou
declaração do contribuinte em razão de inconsistências e se discute se é, ou não, situação de
aplicação de multa qualificada. No acórdão recorrido o contribuinte transmitiu GFIP sem informar
a totalidade da remuneração dos trabalhadores a seu serviço, não informando quaisquer
contribuintes individuais, embora efetuasse pagamento para estes tipos de segurados. Nos
acórdãos paradigmas, apesar de se falar em DCTF (e não em GFIP), tem-se contexto no qual se
declara valores a menor e se discute ser, ou não, tal conduta reiterada e qualificável, ou não, como
simulação, então debatendo sobre a aplicação, ou não, da multa qualificada.
No primeiro paradigma se fala em sonegação a partir de conduta reiterada de
deixar de declarar fatos geradores verificados através de outros documentos, de modo a entender
cabível a imputação da multa qualificada diante da divergência na declaração e da reiteração da
prática de não declarar.
No acórdão recorrido, de seu turno, tem-se contexto de divergência entre os
balanços contábeis (outros documentos) e as declarações de fatos geradores na GFIP, porém não
se compreende cabível a multa qualificada, pois não se entende que ocorra sonegação para fins de
qualificadora a partir da divergência entre GFIP e outros documentos (contabilidade).
Noutro vértice, o segundo paradigma, em divergência com o acórdão recorrido,
entende haver típico caso de dolo quando o sujeito passivo reiteradamente deixa de declarar
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
8
valores constantes na sua escrituração (contabilidade), circunstância que atrai a aplicação da
multa qualificada.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático se equivale. O
recorrente consegue demonstrar o prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Qualificação da multa”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados.
Sustenta que havendo reiteração nas divergências entre GFIP e escrituração
contábil, então deve ser qualificada a multa porque haverá sonegação fiscal e este elemento
impõe a sanção.
Muito bem. A despeito da tese recursal, entendo que o afastamento da
qualificadora foi correto. Isto porque, como bem anotou a decisão recorrida, é assente neste
Conselho que a simples apuração de omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária
em GFIP, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Demais disto, as omissões em GFIP, no comparativo com a escrituração contábil,
serviram de lastro e sustentação para o lançamento de ofício, inclusive por aferição indireta, um
modo de presumir a ocorrência dos fatos geradores e facilitar o trabalho fiscal e a lavratura do
ato. Dito isto, importa perceber que a lógica que impera neste Conselho, quando se utiliza os
meios de presunção, afastam a sanção qualificada. Veja-se o corolário lógico a seguir a teor dos
enunciados aprovados no Colendo CARF:

Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25. A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
9
Súmula CARF no 133. A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Portanto, é equivocado o entendimento da fiscalização que entende que há uma
reiteração em não informar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições lançadas com
roupagem de reduzir o montante dos tributos devidos de forma típica na configuração do inciso I
do art. 71 da Lei no 4.502/64.
Ora, não se está diante da figura tipificada no tipo penal. A uma, os fatos geradores
são de um único ano (a alegada reiteração é questionável); a duas, fez-se uso de lançamento por
aferição indireta e a falha na GFIP deu este lastro para a fiscalização (já sendo o contribuinte
penalizado com o afastamento do documento fiscal); a três, o caso concreto é típico caso de
omissão de contribuições devidas, com o consequente não recolhimento, conduta que não é, por
si só, fraude ou sonegação, inexistindo elementos outros que sejam suficientes para qualificação
da multa.
Por fim, como consignou o voto vencedor do acórdão recorrido, a autoridade fiscal
não comprovou “intuito de fraude por parte do sujeito passivo, tanto que o lançamento baseou-se
nos documentos por ele apresentados, seja à RFB, seja à SOF; não há nos autos demonstração de
que houve por parte do infrator conduta premeditada com o objeto de afastar ilicitamente a
incidência de contribuições previdenciárias, o que ensejaria, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, a duplicação da penalidade aplicada, mas uma nítida omissão de rendimentos,
conduta punível com a aplicação da multa no percentual de 75%”.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional).

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
10
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, redatora designada.
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento, em
relação ao mérito do Recurso Especial do Fazenda Nacional.
Consoante relatado, o Recurso Especial da Fazenda nacional visa rediscutir a
matéria “qualificação da multa”.
Em linhas gerais, a Fazenda Nacional alega que o acórdão recorrido, proferido pela
colenda Segunda Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção do CARF desqualificou a multa de
ofício, em contrariedade ao artigo 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP n.o
351/2007.
Sustenta que restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir da
conduta de omitir fatos geradores de forma reiterada, o que revela evidente intuito fraudulento,
apto a ensejar a incidência da multa qualificada.
Aduz que A reiteração por diversos períodos, afasta qualquer possibilidade de erro,
revelando a conduta intencional do contribuinte de deixar de oferecer tal numerário à tributação
e justifica a aplicação da multa qualificada.
O acórdão recorrido aplicando o racional da Súmula CARF no 14, desqualifica a
multa sob o fundamento de que “não há nos autos demonstração de que houve por parte do
infrator conduta premeditada com o objeto de afastar ilicitamente a incidência de contribuições
previdenciárias, o que ensejaria, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a
duplicação da penalidade aplicada, mas uma nítida omissão de rendimentos, conduta punível com
a aplicação da multa no percentual de 75%, conforme previsão legal”.
Contudo, discordo de seu posicionamento. Da leitura do relatório fiscal, percebo
que há demonstração pela autoridade fiscal da conduta dolosa praticada pelo infrator de sonegar
mensalmente em GFIP contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de
empregados e contribuintes individuais. Senão vejamos:
4. DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA De acordo com o § 1o do inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
11
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (grifo nosso)
O Município de Imperatriz, conforme detalhado nos parágrafos precedentes,
atuou de forma a ocultar da autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, no que se refere à cota patronal da contribuição
previdenciária descrita no art. 22 da Lei no 8.212/91.
O sujeito passivo tinha a obrigação legal de informar em GFIP a totalidade da
remuneração dos trabalhadores a seu serviço, de acordo com o disposto no art.
225, inciso IV, §1o, do Decreto no 3.048/99, que aprova o Regulamento da
Previdência Social (RPS):
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
§1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não recolhimento.
Não obstante a norma acima, o sujeito passivo não declarou qualquer
contribuinte individual em GFIP no ano de 2016, muito embora em seu Balanço
de Despesas Orçamentárias, entregue à Secretaria do Tesouro Nacional, tenha
informado o montante de R$ 5.018.613,74, a título de pagamento a esta
categoria de trabalhadores em razão de serviços prestados.
De maneira semelhante, no que tange aos segurados empregados, declarou em
GFIP uma base de cálculo para o ano de 2016 no valor de apenas R$
211.258.911,28, ao passo que em seu Balanço de Despesas Orçamentárias
informou uma remuneração total paga a estes trabalhadores no valor de R$
250.338.912,33, o que permite apurar uma base de cálculo total omitida em
GFIP, no ano de 2016, no montante de R$ 39.080.001,05, conforme detalhado
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
12
na planilha “BASE DE CÁLCULO APURADA POR AFERIÇÃO INDIRETA –
SEGURADOS EMPREGADOS”.
Vale dizer, o Município de Imperatriz, no ano de 2016, omitiu, de forma
reiterada, em GFIP, todos os contribuintes individuais a seu serviço, o que
corresponde a uma base de cálculo de omitida no valor R$ 5.018.613,74, bem
como uma parcela significativa dos seus segurados empregados,
correspondendo a uma base de cálculo omitida no valor de R$ 39.080.001,05, o
que, inequivocamente, afasta qualquer eventual alegação de que a omissão
teria decorrido de mero erro de fato, haja vista o evidente intuito de reduzir o
montante dos tributos devidos, mediante a ocultação do fato gerador. (grifei)
Desse modo, o sujeito passivo realizou a conduta tipificada no inciso I do art. 71
da Lei no 4.502/64, conforme preceito abaixo, o que enseja a imposição da multa
qualificada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento):
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;(grifo nosso).
Dos trechos transcritos, extrai-se que o sujeito passivo, não declarou qualquer
contribuinte individual em GFIP no ano de 2016, muito embora em seu Balanço de Despesas
Orçamentárias, entregue à Secretaria do Tesouro Nacional, tenha informado o montante de R$
5.018.613,74, a título de pagamento a esta categoria de trabalhadores em razão de serviços
prestados.
De maneira semelhante, no que tange aos segurados empregados, declarou em GFIP uma
base de cálculo para o ano de 2016 no valor de apenas R$ 211.258.911,28, ao passo que em seu Balanço
de Despesas Orçamentárias informou uma remuneração total paga a estes trabalhadores no valor de R$
250.338.912,33, o que permite apurar uma base de cálculo total omitida em GFIP, no ano de 2016, no
montante de R$ 39.080.001,05.
O relatório fiscal ainda descarta a possibilidade de erro de fato ao demonstrar que o
Município de Imperatriz, no ano de 2016, omitiu, de forma reiterada, em GFIP, todos os contribuintes
individuais a seu serviço, o que corresponde a uma base de cálculo de omitida no valor R$ 5.018.613,74,
bem como uma parcela significativa dos seus segurados empregados, correspondendo a uma base de
cálculo omitida no valor de R$ 39.080.001,05.
O intuito doloso do contribuinte de sonegar contribuições previdenciárias está mais que
demonstrado no caso dos autos, quando ele próprio informa no Balanço de Despesas Orçamentárias
entregue à Secretaria do tesouro Nacional as remunerações de contribuinte individuais e segurados
empregados, e deixa de declará-las nas GFIPs apresentadas durante todo o ano de 2016, hipótese que se
enquadra perfeitamente no disposto no artigo 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96.
Acrescento que à situação em comento não aplica o disposto na Súmula CARF no 14, pois
além de não se tratar de lançamento de omissão de receita ou de rendimentos, está comprovado
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.686 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11234.720292/2021-14
13
nos autos o intuito doloso do contribuinte de sonegar contribuições previdenciárias em GFIP de
forma reiterada durante todos os meses do ano calendário 2016.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 565
DF CARF MF
Original